Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-86.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por Entrevias Concessionária de Rodovia S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por Everton Francisco Pereira, em razão de acidente de trânsito causado por ressolagem solta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por Entrevias Concessionária de Rodovia S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por Everton Francisco Pereira, em razão de acidente de trânsito causado por ressolagem solta na via pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos causados ao apelado, (ii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais, e (iii) a alegação de litigância de má-fé por parte da apelante.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público é prevista no art. 37, §6o, da CF, e no art. 14 do CDC, dispensando a prova de culpa. 4. Comprovados o dano e o nexo causal pelo boletim de ocorrência e demais provas documentais, a responsabilidade da apelante é evidente. 5. A alegação de ausência de boletim de ocorrência presencial não configura litigância de má-fé, sendo apenas imprecisão terminológica.
IV. Dispositivo e Tese
6. APELAÇÃO IMPROVIDA. 7. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público é aplicável em casos de danos causados em via sob sua administração. 2. A indenização por danos materiais e morais deve ser mantida quando comprovados o dano e o nexo causal. 3. A imprecisão terminológica não caracteriza litigância de má-fé".